Tribunal: TJBA
Processo: 8001435-37.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001435-37.2019.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO ASSISTENCIAL SANTA RITA

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MANUELA SEARA LOBO, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

I – Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por
Instituto Assistencial Santa Rita em face de COELBA
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, alegando omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais invocados.

II – Questão em discussão
Verificação da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III – Razões de decidir
O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. Ressaltou-se que, ainda que os embargos tenham sido opostos com objetivo de prequestionamento, é necessária a demonstração de algum dos vícios legais. A ausência de tal demonstração descaracteriza o objetivo do recurso. A decisão também consignou que, nos termos do art. 1.025 do CPC, os elementos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão para efeitos de prequestionamento.

IV – Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese: A ausência de vício no acórdão recorrido inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento.

Legislação relevante citada

Código de Processo Civil, arts. 1.022, parágrafo único, e 1.025

Código Civil, arts. 186 e 884

Constituição Federal, art. 93, IX

Jurisprudência relevante citada
TJDFT, APC 20140310306343, Acórdão n. 982033, Rel. Des. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, julgado em 16/11/2016, DJE 25/11/2016, p. 165/178.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.